Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014425-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 006.988.771-36 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. TARIFA PELO MULTIPLO DE UNIDADES AUTONÔMAS. ECONOMIAS.COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACERIZADA.REPETIÇÃO DE INDÉBITO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.DANO MORAL
IN RE IPSA
.PAGAMENTO INDEVIDO. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quanto à
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento

realizadas

em

imóvel

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
, o STJ
revisou

seu

antigo

entendimento
, no qual
afirmou que é possível a adoção de metodologia

em
que se
exige

uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
"),
multiplicada
pela
quantidade
de
economias
,
bem

como

uma

segunda

parcela
,
variável
e eventual,
exigida

apenas
se o
consumo
real
aferido

pelo

medidor

único
do
condomínio

exceder a franquia de consumo de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
(STJ.
Tema
414.
REsp
n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Seção
,
julgado

em
20/6/2024,
DJe
de 25/6/2024).
Não

havendo

prova
de que
há

várias

economias
no
imóvel

em
que
o

hidrômetro
se
encontra

instalado
, a
cobrança

pelo

múltiplo
de
economias
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
A
cobrança

embasada

em

tema

sedimentado
no STJ,
não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma simples.

3.A
cobrança

pelo

prestador
de
serviço
que
enseja
o
pagamento

indevido
de
valores
,
ocasiona

a

indisponibilidade
de
recursos

financeiros do consumidor e gera o dever de indenizar
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILH
O, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

fixada

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014425-92.2024.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
. Noticiou que:
a) no período de julho/2023 a dezembro/2023 foram
cobradas
faturas além a média de consumo, visto que foi utilizado o múltiplo de economias instaladas no imóvel; b) pagou indevidamente R$2.785,35, visto que foram cobrados por duas economias; e c) a cobrança indevida caracteriza dano moral. Requereu a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
indevida
a
pretensão

autoral
, pois
não

há

prova
da
irregularidade

na

cobrança

efetuada
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
petição

inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) no local em que mora não há duas residências; b) existe apenas uma única residência; c) não é
lícita
a cobrança de tarifa de água no valor mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local; e d) há dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de que a
sentença

seja

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Tarifa
pelo

múltiplo
de
unidades

autônomas
.

Quanto à metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento
realizada sem
imóvel
formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro o assunto já foi alvo de profunda discussão no STJ.

A
matéria

foi

abordada

em

Recurso

Repetitivo

pelo
Tema 414 do STJ, com
julgamento

realizado
2010, mas
revisado

em
25/06/2024,
ocasião

em
que
houve

mudança
de
entendimento
.

Conforme novo
entendimento

firmado

pelo
STJ,
é
possível

a

adoção
de
metodologia

em
que se
exige

uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
"),
multiplicada
pela
quantidade
de
economias
,
bem

como

uma

segunda

parcela
,
variável
e eventual,
exigida

apenas
se o
consumo
real
aferido

pelo

medidor

único
do
condomínio

exceder a franquia de consumo de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
.

Nesse
sentido
:

(...) 7.
Teses

jurídicas
de
eficácia

vinculante
,
sintetizadoras
da
ratio

decidendi

deste

julgado

paradigmático
de
superação
do
REsp
1.166.561/RJ e de
revisão

do Tema 414/STJ: "1. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento

por

meio
da
exigência
de
uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
"),
concebida
sob a forma de
franquia
de
consumo

devida

por

cada

uma
das
unidades

consumidoras
(
economias
);
bem

como

por

meio
de
uma

segunda

parcela
,
variável
e eventual,
exigida

apenas
se o
consumo
real
aferido

pelo

medidor

único
do
condomínio

exceder a franquia de consumo de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
. 2. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
é
ilegal

a

adoção
de
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando -se apenas do consumo

real global
,
considere
o
condomínio

como

uma

única

unidade
de
consumo
(
uma

única

economia
). 3. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
é
ilegal

a

adoção
de
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento
que, a
partir
de um
hibridismo
de
regras
e
conceitos
, dispense
cada

unidade
de
consumo
do
condomínio
da
tarifa

mínima

exigida
a
título
de
franquia
de
consumo
." (...) (STJ
REsp
n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Seção
,
julgado

em
20/6/2024,
DJe
de 25/6/2024.)

No
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

de
elucidar
a
controvérsia
, pois
na

vistoria

realizada

poderia

ter

evidenciado

por

meio
de
fotos

a

existência
das
múltiplas

economias
,
todavia
, nada
neste

sentido

foi

apresentado

nos
autos.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos e
considerando
ser
indevida
a
cobrança
com base
em
duas
economias
, é
devida
a
repetição
de
indébito
.

Todavia
,
não

há

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
, pois a

cobrança

foi

embasada

em

tema

sedimentado
no STJ,
ensejando
a
restituição
de forma simples, no valor de R$ 2.278,35.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
,
a

indisponibilidade
dos
recursos

financeiros
do
consumidor
,
em

razão
de
cobrança

indevida

pelos

prestadores
de
serviço
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6.
Situação

concreta
que
ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
, tendo
a

autora
que
contrair

empréstimo
para
efetuar
o
pagamento
da
fatura
, ante
ao

risco
de
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

necessidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório
que
não

merece

reparos
, pois
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Havendo a cobrança indevida de fatura, e consequente pagamento, a tentativa de resolução administrativa sem êxito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
, o
documento

juntado
no ID 229349697/PJe2
faz

prova
das
cobranças

indevidas

realizadas
pela
parte

reclamada
.
Já
a
parte

reclamante
,
comprovou
o
pagamento
da
referida

quantia
, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 5.000,00
.

Valor equivalente vem sendo fixado pela Turma Recursal em situações similares: N.U 1013783-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024 e
N.U 1003109-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 09/09/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de:

a)

R$ 2.278,35 (
dois
mil e
duzentos
e
setenta
e
oito
reais e
trinta e cinco centavos), a título de repetição de indébito

na
forma simples
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
; e

b)

R$ 5.000,00 (seis mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024